Tribunal: STF
Processo: Ext 1324
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



    Extradição passiva. Executória. Governo da Itália. Crimes de falência fraudulenta (art. 216, § 1º, do estatuto falimentar italiano). Pedido lastreado em três condenações distintas. Dupla tipicidade. Requisito preenchido. Fatos delituosos que se amoldam ao disposto nos arts. 187 e 188 do Decreto-lei nº 7.661/45, em vigor à época dos fatos. Inexistência de abolitio criminis. Condutas que continuam a ser tipificadas como crime pelo art. 168 da Lei nº 11.101/05. Dupla punibilidade. Requisito não atendido. Prescrição. Ocorrência, sob a óptica da legislação brasileira. Delitos praticados antes da vigência da Lei nº 11.101/05. Inaplicabilidade do art. 182 desse diploma legal, que determina que os prazos prescricionais se regulam pelo Código Penal. Incidência do art. 199 do Decreto-lei nº 7.661/45, que estabelece o prazo prescricional de 2 (dois) anos. Ultra-atividade dessa norma penal mais benéfica. Precedente. Prescrição da pretensão punitiva. Termo inicial. Data em que deveria estar encerrada a falência ou do trânsito em julgado da sentença que a tivesse encerrado. Artigos 132, § 1º, e 199, parágrafo único, do Decreto-lei nº 7.661/45, e Súmula 147 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Decurso, na espécie, do biênio prescricional após a data em que a falência deveria ter-se encerrado. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida quanto aos crimes falimentares descritos na sentença penal condenatória indicada no item B da guia de execução de penas. Prescrição da pretensão executória. Ocorrência, relativamente às condenações por crimes falimentares retratadas nas sentenças indicadas nos itens A-5 e A-6 da guia de execução de penas. Prescrição que se opera em 2 (dois) anos, independentemente da pena aplicada. Decurso desse prazo entre a data do trânsito em julgado dessa sentença e a data de protocolo do pedido de extradição no Supremo Tribunal Federal. Extradição indeferida.



    1. Os crimes descritos no art. 216, § 1º, do estatuto falimentar italiano, pelos quais o extraditando foi condenado, amoldam-se ao disposto nos arts. 187 e 188 do Decreto-lei nº 7.661/45, vigente à época dos fatos.



    2. Não houve abolito criminis, uma vez que a nova lei de falências e recuperação judicial (Lei nº 11.101/05) continua a incriminar essas condutas em seu art. 168. Requisito da dupla tipicidade atendido.



    3. Tratando-se de crimes falimentares praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 11.101/05, não se aplica o art. 182 desse diploma legal, que determina que os prazos prescricionais se regulam pelo Código Penal, mas sim o art. 199 do revogado Decreto-lei nº 7.661/45, que estabelece o prazo prescricional de 2 (dois) anos. Precedente.



    4. O art. 199 do revogado Decreto-lei nº 7.661/45, por ser lei penal mais benéfica, é dotado de ultra-atividade e continua a reger os fatos praticados sob sua vigência.



    5. Nos termos do art. 199, parágrafo único, do Decreto-lei nº 7.661/45, o prazo de 2 (dois) anos da prescrição da pretensão punitiva do crime falimentar começa a correr da data em que transitar em julgado a sentença que encerrar a falência.



    6. Por sua vez, o art. 132, § 1º, do revogado Decreto-lei nº 7.661/45 determina que o processo falimentar deve-se encerrar 2 (dois) anos após a declaração de falência.



    7. Em face desses dispositivos, preconiza a Súmula 147 do Supremo Tribunal Federal que “a prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata”.



    8. Decorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos, a contar da data em que a falência deveria ter sido encerrada, operou-se a prescrição da pretensão punitiva relativamente aos crimes falimentares que ensejaram as condenações indicadas nos itens A-5 e A-6 da guia de execução de penas. 



    9. O prazo da prescrição da pretensão executória, no revogado Decreto-lei nº 7.661/45, é de 2 (dois) anos, independentemente da pena aplicada.



    10. Decorridos mais de 2 (dois) anos entre a data de seu trânsito em julgado e a data de protocolo do pedido de extradição no Supremo Tribunal Federal, operou-se a prescrição da pretensão executória da condenação retratada no item B da guia de execução de penas. Precedente. 



    11. Requisito da dupla punibilidade não atendido. Extradição indeferida.